Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-51.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011028-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), LUIZ FELLIPE GARCIA MIRANDA - CPF: 044.992.181-60 (APELANTE), EVANILDO DE SOUZA NOBRES - CPF: 831.582.357-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. ABANDONO DO CURSO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Luiz Fellipe Garcia Miranda contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por Iuni Educacional Ltda, constituindo título executivo judicial referente a débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais do curso de Direito.

2. O apelante formalizou trancamento de matrícula em março de 2017, sendo beneficiário do programa PEP (Parcelamento Especial Privado), constando desistência efetiva do curso apenas em 17 de julho de 2017, conforme histórico escolar, sem ter promovido cancelamento formal da matrícula nos termos contratuais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades referentes ao período de 2016 a 2017, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; e (ii) saber se é legítima a cobrança de mensalidades após o trancamento da matrícula sem formalização de cancelamento, configurando abandono do curso conforme previsão contratual.

III. Razões de decidir

4. A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo que, em contratos semestrais, cada anuidade ou semestralidade constitui obrigação autônoma, iniciando-se o prazo prescricional a partir do vencimento da última parcela de cada período contratual.

5. Considerando que o vencimento das mensalidades objeto da cobrança ocorreu em agosto de 2017 e a ação monitória foi ajuizada em junho de 2022, com despacho citatório em julho de 2022, não transcorreu o prazo quinquenal prescricional, sendo aplicável a interrupção prevista no art. 202, I, do Código Civil.

6. O trancamento de matrícula difere substancialmente do cancelamento formal do curso, sendo que o primeiro consiste em suspensão temporária das atividades acadêmicas com manutenção do vínculo, enquanto o segundo implica rescisão contratual definitiva.

7. A cláusula contratual estabelece expressamente que o abandono do curso sem formalização de desistência obriga o contratante ao pagamento da totalidade das parcelas até o final do semestre letivo, considerando que a vaga permanece à disposição do aluno, sendo aplicável o art. 599 do Código Civil quanto à necessidade de aviso prévio para resolução contratual.

8. A cobrança judicial de valores decorrentes de contrato regularmente firmado constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares em contratos semestrais inicia-se a partir do vencimento da última parcela de cada período contratual, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. O trancamento de matrícula sem formalização de cancelamento caracteriza abandono do curso, mantendo a obrigação de pagamento das mensalidades até o final do período letivo conforme previsão contratual. 3. A cobrança judicial de débitos educacionais regularmente constituídos não configura dano moral indenizável, por constituir exercício regular de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, 202, I, 206, §5º, I, e 599; CPC, arts. 85, §11, e 700; Lei nº 9.870/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2086705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/03/2024; TJ-RJ, APL 00019808920218190050, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, 23ª Câmara Cível, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ FELLIPE GARCIA MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por
IUNI EDUCACIONAL LTDA
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente a débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais.

A ação monitória foi proposta com base em contrato de prestação de serviços educacionais, extrato financeiro e histórico escolar do aluno, que demonstram a existência de débitos não quitados pelo apelante.

Em seus embargos monitórios, o apelante alegou, preliminarmente, a prescrição da dívida e, no mérito, a impossibilidade de cobrança, aduzindo que teria trancado a matrícula em março de 2017, não podendo ser cobrado por períodos posteriores.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de prescrição, por entender que não havia transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial, sob o fundamento de que o réu não comprovou o cancelamento formal do curso,
apenas o trancamento
, permanecendo obrigado ao pagamento das mensalidades conforme previsão contratual (Id.

317865362).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id.

317865372), reiterando a alegação de prescrição da dívida e sustentando a impossibilidade de cobrança de valores referentes a períodos não cursados, além de requerer indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id.

317865374), a apelada pugnou pela manutenção da sentença, argumentando a inexistência de prescrição e a legitimidade da cobrança, uma vez que o apelante não formalizou o cancelamento do curso, apenas o trancamento, permanecendo obrigado ao pagamento das mensalidades conforme previsão contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ FELLIPE GARCIA MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por
IUNI EDUCACIONAL LTDA
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente a débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais.

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A controvérsia inicial reside na alegação de prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades referentes ao ano de 2016, sob o argumento de que o apelante teria trancado a matrícula em março de 2017.

Nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente citado na sentença e o colaciono nesta oportunidade:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. LEI Nº 9 .870/1999. CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO ÚNICA. PAGAMENTO PARCELADO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ANUIDADES OU SEMESTRALIDADES. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 27/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/1/2023 e concluso ao gabinete em 31/7/2023.2.
O propósito recursal é definir a natureza jurídica das mensalidades escolares, a fim de definir o termo inicial do prazo prescricional da respectiva pretensão de cobrança .3. Na vigência do Código de 2002, esta Corte definiu ser aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, não havendo previsão legal específica quanto ao termo inicial, como havia no art. 178, § 6º, VII, do CC/1916 .4. A jurisprudência atual desta Corte diferencia o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de prestações a depender da sua natureza, isto é, se correspondem a parcelas de obrigação única ou a prestações de trato sucessivo.
5. Conforme determina o art . 1º, caput e §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.870/1999, na pactuação de serviços educacionais, as partes contratam, no ato da matrícula ou da sua renovação, um valor total de anuidade ou semestralidade escolar, cujo pagamento pode ser dividido em parcelas mensais, usualmente denominadas de mensalidades escolares.6. Em se tratando de obrigação única (anuidade ou semestralidade escolar), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, na linha da jurisprudência desta Corte sobre essa espécie de prestação .7. Não obstante, cada anuidade (ou semestralidade) é autônoma entre si, de modo que com o fim das parcelas previstas em cada contrato, tem-se início o prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança do valor integral da anuidade ou semestralidade escolar referente àquele período.8. Desse modo, é necessário, primeiro, verificar se o período contratado foi anual ou semestral, e, em seguida, apurar a data de vencimento da última parcela referente à cada anuidade ou semestralidade individualmente contratada no ato da matrícula ou de sua renovação, para obter, assim, o termo inicial do prazo prescricional de cada pretensão autônoma de cobrança .9. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição parcial, sob o fundamento de que o prazo prescricional tem início a partir de cada mensalidade inadimplida e não da última devida.10. Conforme a jurisprudência desta Corte, afastado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, deve-se aplicar o direito à espécie, nos termos do art . 255, § 5º, do RISTJ e da Súmula 456/STF. Porém, se a apreciação da causa necessitar do reexame do conjunto fático-probatório, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para novo julgamento, considerando-se, agora, o entendimento perfilhado por esta Corte Superior.11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento da apelação quanto à prescrição, devendo observar o entendimento ora fixado por esta Corte. (STJ - REsp: 2086705 SP 2023/0254922-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos,
o apelante trancou a matrícula no período letivo de 2017/1
, sendo beneficiário do programa PEP (Parcelamento Especial Privado), conforme demonstrado no extrato financeiro (Id.

317864427). De acordo com o histórico escolar, consta que o aluno-requerido
desistiu do curso em 17/07/2017 (Id.

317864426)
.

Ocorre que, nos termos da cláusula 5ª do contrato de prestação de serviços educacionais, em caso de trancamento da matrícula, o aluno deveria pagar as parcelas até o mês do evento. Além disso, a mesma cláusula estabelece que, em caso de abandono do curso sem formalização expressa da desistência, o contratante fica obrigado a pagar a totalidade das parcelas restantes até o final do semestre letivo, considerando que sua vaga permanecerá à sua disposição.

Colaciono as cláusulas contratuais:

5.1. O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: a) por desistência ou trancamento, devidamente formalizados junto a CONTRATADA; b) pela CONTRATADA, por desligamento nos termos do Regimento Geral; c) por descumprimento contratual por qualquer das partes. 5.2. O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação. 5.3. ABANDONANDO O CURSO SEM FORMALIZAÇÃO EXPRESSA À CONTRATADA DE SUA DESISTÊNCIA, FICAO CONTRATANTE OBRIGADO APAGARATOTALIDADE DAS PARCELAS RESTANTESATÉ O FINALDO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE SUA VAGA PERMANECERÁ À SUA DISPOSIÇÃO. EM CASO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA, O ALUNO DEVERÁ PAGAR AS PARCELAS ATÉ O MÊS DO EVENTO. EM CASO DE DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA CONTRATADA, DEVERÁ PAGAR O VALOR DA MENSALIDADE ATÉ O MÊS EM QUE FOR DESLIGADO.

Ademais, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes adota o regime de semestralidade, em conformidade com a Lei nº 9.870/1999, que disciplina o valor das anuidades ou semestralidades escolares. Segundo essa sistemática, o valor da contraprestação pelos serviços educacionais é fixado considerando o semestre letivo como um todo, sendo o pagamento em parcelas mensais apenas uma forma de facilitar o adimplemento pelo estudante.

Assim, o vencimento das mensalidades objeto da cobrança ocorreu
em 25 de agosto de 2017
, conforme consta no contrato. A petição inicial da ação monitória foi protocolizada em 23 de junho de 2022, e a decisão que ordenou a citação foi proferida em 01 de julho de 2022.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

Considerando que entre o vencimento das mensalidades
(25/08/2017)
e o ajuizamento da ação
(23/06/2022)
, bem como o despacho que ordenou a citação
(01/07/2022)
,
não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil
, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança.

Portanto, correta a sentença ao afastar a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante.

II.

DO MÉRITO

A Autora sustenta que prestou serviços educacionais ao Apelante no período compreendido entre 2016 e 2019, pelo regime de curso semestral, tendo o referido aluno cursado regularmente o curso de Direito, vindo a efetuar a
desistência da matrícula no dia 17 de julho de 2019
.

O Contrato apresentado pela apelada (Id

317864425), o Histórico Escolar (Id. 317864426) e o extrato dos pagamentos e negociações (Id. 317864427) comprovam as alegações da apelada.

No mérito, a controvérsia do recurso do apelante cinge-se à possibilidade de cobrança das mensalidades após o
trancamento
do curso pelo apelante, ocorrido em março de 2017.

É de conhecimento que, a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando direito ao recebimento de quantia em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O Instituto permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Conforme lição doutrinária e jurisprudencial consolidada, a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Não se exige prova robusta ou pré-constituída, mas sim elementos documentais que indiquem, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação.

“(...)"I. Técnica monitória. A técnica monitória permite a realização imediata do direito afirmado pelo autor, cuja probabilidade
é aferida mediante cognição sumária, somada à inércia do réu.

No direito brasileiro, e tal como prevista nos arts. 700 ss. do CPC/2015, baseia-se em prova documental escrita, sem eficácia de título executivo. Não se adotou, entre nós, procedimento monitório “puro”, baseado apenas em afirmações do autor
(à semelhança do que ocorre, p. ex., com a Mahnsverfahren de países como Alemanha e Áustria), mas o documental (similar à ingiunzione do direito italiano); manteve-se, nesse ponto, o que se estabelecia no CPC/1973 (a respeito, e fazendo paralelo com a legislação estrangeira à luz dos arts. 1.102-A ss. do CPC/1973, cf. João Batista Lopes, Aspectos da ação monitória, RePro 83/18; José Rogério Cruz e Tucci, Ação monitória..., RePro 103/108)." MEDINA, José. Capítulo XI. Da Ação Monitória In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357491. Acesso em: 24 de Setembro de 2025.

O apelante sustenta que não poderia ser cobrado por períodos não cursados, uma vez que teria trancado a matrícula em março de 2017. Contudo, conforme bem pontuado na sentença, há uma distinção fundamental entre o trancamento de matrícula e o cancelamento/desistência do curso.

O trancamento de matrícula, como o próprio nome sugere, consiste em deixar de frequentar o curso temporariamente, com expectativa de retorno, mantendo-se o vínculo com a instituição de ensino. Já o cancelamento ou desistência implica na rescisão do contrato e extinção do vínculo acadêmico.

No caso em análise, o apelante formalizou apenas o
trancamento da matrícula em 05/03/2017
, não tendo comprovado a realização do cancelamento formal do curso, única forma de se desobrigar do pagamento das mensalidades a partir da solicitação, conforme previsto na cláusula quinta do contrato.

A cláusula contratual é clara ao estabelecer que "ABANDONANDO O CURSO SEM FORMALIZAÇÃO EXPRESSA À CONTRATADA DE SUA DESISTÊNCIA, FICA O CONTRATANTE OBRIGADO A PAGAR A TOTALIDADE DAS PARCELAS RESTANTES ATÉ O FINAL DO SEMESTRE LETIVO, CONSIDERANDO QUE SUA VAGA PERMANECERÁ À SUA DISPOSIÇÃO. EM CASO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA, O ALUNO DEVERÁ PAGAR AS PARCELAS ATÉ O MÊS DO EVENTO".

Tal previsão contratual encontra respaldo no artigo 599 do Código Civil, que estabelece: "Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante aviso prévio, pode resolver o contrato".

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de requerimento formal de desistência/cancelamento da matrícula caracteriza o abandono do curso e obriga o aluno ao pagamento das mensalidades, uma vez que a instituição educacional permanece obrigada a manter à disposição do aluno o curso contratado. Nesse sentido:

"

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA. CANCELAMENTO MERAMENTE VERBAL. SERVIÇO PRESTADO NA FORMA CONTRATADA. COBRANÇA DEVIDA. Sentença de improcedência. Apelação interposta pela autora. Em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 373, I, do CPC 2015. Súmula n. 330 deste Tribunal.
O aluno que firma contrato de prestação de serviços educacionais com instituição de ensino, obriga-se ao pagamento das mensalidades avençadas, independente ou não de haver frequentado as aulas, na medida em que estas foram regularmente ministradas, mormente se, a tempo e modo, não promoveu o cancelamento da matrícula nos termos contratuais previstos.

Contrato que estabeleceu a necessidade de formalização da desistência por escrito e protocolada junto a Secretaria da Instituição. Falha na prestação de serviços não configurada.
Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00019808920218190050 202200196022, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023). (Destaquei)

No caso em análise, o apelante não comprovou a formalização do cancelamento do curso, limitando-se a alegar que realizou o trancamento da matrícula em março de 2017. Conforme o histórico escolar, consta que o aluno desistiu do curso em 17/07/2017, caracterizando o abandono.

Ademais, o apelante era beneficiário do programa PEP (Parcelamento Especial Privado), que permite ao aluno parcelar parte da mensalidade do curso e efetuar o pagamento posteriormente, de acordo com as regras do produto. Com a desistência da matrícula, todo o saldo remanescente do PEP incorre em vencimento antecipado, conforme cláusulas contratuais, tornando exigível a cobrança dos valores.

Ressalte-se que o cálculo das mensalidades dos cursos leva em conta o custo das aulas, as instalações da instituição, o valor cobrado pelos professores e toda a estrutura administrativa. Assim, se não houve requerimento formal de cancelamento da matrícula, caracteriza-se o abandono, fazendo com que a instituição educacional mantenha à disposição do aluno toda a estrutura necessária para o curso.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
formulado pelo apelante,
não merece acolhimento
. A cobrança judicial de valores decorrentes de contrato regularmente firmado, ainda que questionada pela parte devedora, não configura ato ilícito, mas mero exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

No caso, a apelada apenas buscou receber os valores referentes ao contrato educacional e ao programa de parcelamento PEP, os quais foram devidamente demonstrados nos autos. Não houve qualquer conduta abusiva, vexatória ou lesiva à honra do apelante que pudesse caracterizar dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença ao rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025